Tribunal: TJDFT
Processo: 0726057-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as contrarrazões de ID 65481937, em especial, a preliminar de inovação recursal suscitada pela agravada. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora